Tribunal: TJMT
Processo: 1031780-29.2023.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031780-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO RAMOS JUNIOR - CPF: 023.275.881-62 (APELADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), VERONICA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 314.300.661-72 (APELADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), PAG PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 39.779.978/0001-39 (APELANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 13.884.775/0001-19 (APELANTE), SISSIANA ROLIM CARACANTE ZWECKER - CPF: 218.891.728-63 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), MARCELO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 133.705.788-67 (ADVOGADO), PAG PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 39.779.978/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 314.300.661-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABERTURA INDEVIDA DE CONTAS BANCÁRIAS DIGITAIS EM NOME DE PESSOA INTERDITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E/OU DE AUTORIZAÇÃO DA CURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA

PETITA
AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação, em razão da abertura indevida de contas bancárias digitais em nome de pessoa interditada, sem autorização de sua curadora, mediante utilização de dados pessoais do consumidor.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecer a inexistência de falha na prestação do serviço; (
ii
) reconhecer a regularidade dos procedimentos de abertura de conta; (
iii
) afastar a configuração de dano moral indenizável; (
iv
) reconhecer a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros; (
v
) afastar a responsabilidade civil das instituições financeiras; e (
vi
) reconhecer julgamento extra
petita
, sob o argumento de que a parte autora pediu condenação individualizada por requerido, enquanto a sentença fixou condenação solidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (
i
) definir se a sentença incorre em julgamento extra ou ultra petita ao fixar condenação solidária em valor global, apesar de a inicial indicar quantia fixa para cada réu; (
ii
) estabelecer se a abertura de contas bancárias digitais em nome de pessoa interditada, sem autorização de sua curadora, configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva das instituições financeiras; e (
iii
) determinar se a abertura indevida de conta bancária em nome de consumidor incapaz configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença não configura julgamento extra petita, pois a petição inicial formula pretensão indenizatória contra todas as instituições financeiras demandadas, fundada na mesma causa de pedir, consistente na abertura indevida de contas bancárias em nome de pessoa interditada, mediante utilização de seus dados pessoais.

5. A indicação, na inicial, do valor fixo para cada réu não impede o reconhecimento da solidariedade, quando esta decorre do regime jurídico aplicável à relação de consumo.

6. A condenação solidária em indenização global não amplia indevidamente o objeto da demanda, pois apenas define o modo de responsabilização dos fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço financeiro.

7. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos defeitos na prestação de serviços bancários digitais, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8. A abertura de conta bancária digital exige mecanismos rigorosos de identificação, validação documental e conferência da autenticidade dos dados apresentados pelo contratante.

9. A aceitação de abertura de conta mediante documentação incompleta ou sem confirmação idônea da autenticidade do contratante viola deveres de segurança previstos na regulamentação do Banco Central, fragiliza o sistema financeiro e facilita fraudes.

10. A fraude praticada por terceiro, quando viabilizada por fragilidade dos mecanismos de segurança da instituição financeira, configura fortuito interno, por constituir risco próprio, previsível e administrável da atividade bancária digital.

11. A mera afirmação de inserção de dados pessoais, aceite de termos de uso ou cumprimento de etapas digitais de validação não comprova, por si só, a regularidade da contratação, especialmente diante da condição de interditado do consumidor.

12. As instituições financeiras devem demonstrar, de forma robusta, a autenticidade da manifestação de vontade e a regularidade da abertura da conta em nome de pessoa incapaz, o que não ocorreu no caso.

13. A abertura de conta bancária em nome de pessoa interditada, sem anuência de sua curadora, evidencia defeito na prestação do serviço, ainda que não haja comprovação de movimentação financeira expressiva, negativação ou contratação de dívida.

14. O dano moral decorre da indevida inserção de consumidor vulnerável no sistema bancário, sem manifestação válida de vontade e sem autorização de sua representante legal, situação que viola sua segurança, dignidade e tranquilidade e o expõe a risco de responsabilização por atos de terceiros.

15. A indenização observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, pois compensa o abalo suportado, desestimula a repetição da conduta e não representa enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO

16. Recursos desprovidos.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula n. 479; STJ, Tema n. 1.059; TJMT, Apelação Cível n. 0019589-62.2006.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.03.2020; TJSP, Apelação Cível n. 1081556-32.2022.8.26.0100, Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 05.12.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pelos requeridos
BANCO INTER S. A., PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S. A.
e
HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S. A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1031780-29.2023.8.11.0041, ajuizada por
MARCELO RAMOS JUNIOR
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, acrescida dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Na
petição inicial
, o autor,
MARCELO RAMOS JUNIOR
, afirma que se encontra interditado judicialmente, cabendo à curadora a administração exclusiva de sua vida financeira. Sustenta que terceiros teriam utilizado indevidamente seus dados pessoais para abrir contas bancárias fraudulentas junto às instituições requeridas, sem autorização do autor ou de sua representante legal.

Alega que a fraude foi constatada após tentativa de transferência via PIX, ocasião em que se verificou que o valor não havia sido creditado na conta esperada. Posteriormente, por meio de consulta ao Banco Central, teriam sido identificadas contas abertas em nome do requerente perante os bancos demandados.

Com fundamento na falha na prestação dos serviços bancários e na responsabilidade objetiva das instituições financeiras, requer o encerramento definitivo das contas supostamente fraudulentas e condenação de cada requerido ao pagamento de danos morais (id. 355395385).

Em sede de
contestação
, o
BANCO INTER S.A.
, defendeu a regularidade da transação solicitada pela própria parte autora, a ausência de falha na prestação do serviço, de dano e de nexo causal, além da impossibilidade de inversão do ônus da prova. Requereu a extinção do feito em relação a si ou, subsidiariamente, a improcedência da demanda (id. 355395428).

Na
contestação
, a
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S. A.
, sustentou que atua como intermediadora de pagamentos, que os documentos utilizados para validação da conta foram recusados ou devolvidos e que não houve movimentação de valores. Defendeu a inexistência de falha, prejuízo material, dano moral e desvio produtivo, além de impugnar a inversão do ônus da prova. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos (id. 355395436).

Por sua vez, a
HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S. A.
, sustentou que a conta “MagaluPay” teria sido criada no ambiente do SuperApp Magalu, com dados vinculados ao autor e ao endereço constante da inicial. Alegou que a abertura da conta depende de iniciativa do próprio usuário, sem atuação direta da Hub, e que não há indício de fraude imputável à instituição. Impugnou os danos morais por ausência de abalo concreto, ato ilícito, defeito do serviço ou prejuízo comprovado. Requereu a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução de eventual indenização (id. 355395449).

Apresentada
impugnação
, o autor refutou os argumentos das defesas e insistiu na inexistência das relações jurídicas e na necessidade de reparação extrapatrimonial (id. 355395454).

Na
sentença
, o juízo reconheceu a falha na prestação do serviço, ao fundamento de que as instituições requeridas permitiram a abertura de conta bancária digital mediante documentação incompleta e sem comprovação adequada da autenticidade dos dados, em violação aos deveres de segurança e identificação previstos na regulamentação do Banco Central. Assentou, ainda, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva, com aplicação da Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno relativo a fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias.

Quanto aos danos morais, entendeu que a situação superou o mero aborrecimento, pois decorreu de conduta ilícita das rés e de falha relevante na segurança do serviço.

Ao final, julgou procedente o pedido, com resolução do mérito, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (id.

355395466).

Nas
razões do primeiro recurso
, o requerido,
BANCO INTER S. A.
, alega que observa os procedimentos exigidos para abertura de conta, com etapas de identificação, validação de dados, confirmação de contato, captura de documento e biometria facial. Defende inexistir falha na prestação do serviço, pois a fraude decorre de conduta de terceiro e de transferência livre e espontânea realizada pela parte autora. Aduz ausência de nexo causal, inaplicabilidade da responsabilidade objetiva ao caso e culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Requer a reforma integral da sentença, com julgamento de improcedência dos pedidos iniciais (id. 355395478).

Nas
razões do segundo recurso
, a requerida,
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S. A.
, alega que a conta apontada na inicial já estaria encerrada ou bloqueada antes do ajuizamento da ação, o que caracteriza perda do objeto e defende a inaplicabilidade da Súmula n. 479 do STJ, por entender que a fraude ocorre fora do ambiente de vigilância da instituição, sem fortuito interno. Alega ausência de responsabilidade civil, dano moral e nexo causal, e requer a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução da indenização (id. 355395496).

Nas
razões do terceiro recurso
, a requerida,
HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S. A.
, sustenta julgamento
extra petita
, pois a condenação solidária em R$5.000,00 ultrapassa o pedido individual de R$3.000,00 por requerido. No mérito, defende a regularidade da conta MagaluPay, criada no SuperApp Magalu com dados do autor e aceite dos termos de uso. Alega ausência de falha, de fraude imputável à instituição e de dano moral indenizável. Requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a limitação/redução da indenização (id. 355395504).

As
contrarrazões
foram devidamente apresentas, por meios das quais a parte autora reafirma os fundamentos da sentença e pugna pelo desprovimento dos recursos (ids. 355395509, 355395510 e 355395508).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Cuida-se de apelações interpostas por Banco Inter S.A., PagSeguro Internet Instituição de Pagamentos S.A. e MagaluPay Pagamentos S.A., atual denominação de Hub Pagamentos S.A., contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, além de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

As recorrentes sustentam, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, a regularidade dos procedimentos de abertura de conta, a ausência de dano moral indenizável e a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. PagSeguro e MagaluPay também alegam julgamento
extra
ou
ultra

petita
, ao argumento de que a parte autora formulou pedido de condenação individualizada de R$3.000,00 por requerido, enquanto a sentença fixou condenação solidária em R$5.000,00.

Sem razão.

De início, afasto a alegação de julgamento
extra petita
. A petição inicial formulou pretensão indenizatória contra todas as instituições financeiras demandadas, fundada na mesma causa de pedir: a abertura indevida de contas bancárias em nome de pessoa interditada, sem autorização de sua curadora, mediante utilização de dados pessoais do consumidor.

O fato de a inicial ter indicado o valor de R$3.000,00 para cada réu não impede o reconhecimento da solidariedade, quando esta decorre diretamente do regime jurídico aplicável à relação de consumo.

A sentença não concedeu providência estranha à lide, tampouco julgou causa diversa, pois se limitou a reconhecer a responsabilidade das instituições demandadas pelo mesmo evento danoso e fixou indenização global de R$5.000,00, valor inferior ao montante total postulado na inicial.

A solidariedade, nesse contexto, não amplia indevidamente o objeto da demanda, mas apenas define o modo de responsabilização dos fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço financeiro, nos termos da legislação consumerista.

No mérito, a sentença deve ser mantida.

Conforme assentado pelo juízo
a quo
, a ação se funda na utilização indevida dos dados pessoais do autor, pessoa interditada, para abertura de conta bancária digital junto às instituições requeridas.

A peculiaridade do caso é relevante, uma vez que não se trata de consumidor plenamente capaz que apenas questiona transação isolada, mas de pessoa sob curatela, cuja vida financeira depende de atuação de sua representante legal.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, por força do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que nos serviços bancários digitais, a abertura de conta exige mecanismos rigorosos de identificação, validação documental e conferência da autenticidade dos dados apresentados.

A ausência de controle suficiente sobre tais etapas revela defeito na prestação do serviço, pois expõe o consumidor a riscos previsíveis e inerentes à própria atividade econômica desenvolvida.

A sentença bem destacou que a aceitação de abertura de conta mediante documentação incompleta ou sem confirmação idônea da autenticidade do contratante viola os deveres de segurança previstos na regulamentação do Banco Central. Esse procedimento fragiliza o sistema financeiro, facilita fraudes e compromete a confiança nas operações bancárias digitais.

A jurisprudência citada na sentença reconhece que o julgamento antecipado da lide é legítimo quando o conjunto documental já permite a formação do convencimento judicial, sem necessidade de nova instrução probatória, cabendo ao magistrado indeferir provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia (TJMT, Apelação Cível n. 0019589-62.2006.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/03/2020).

No mesmo sentido, a sentença invoca precedente no qual se reconheceu a responsabilidade civil de empresa de meios de pagamento que permitiu abertura de conta corrente sem adoção das cautelas necessárias, com utilização da conta para fraude, ocasião em que se afirmou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a existência de dano moral diante da negligência na observância das normas do Banco Central relativas à abertura, manutenção e encerramento de conta (TJSP, Apelação Cível n. 1081556-32.2022.8.26.0100, Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, 19ª Câmara de Direito Privado, julgado em 05/12/2023).

A tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não se sustenta, pois é sabido que a fraude praticada por terceiro, quando viabilizada por fragilidade dos mecanismos de segurança da instituição financeira, configura fortuito interno.

A atividade bancária digital envolve risco próprio, previsível e administrável pelo fornecedor, que deve estruturar mecanismos eficazes para impedir contratações fraudulentas. Por isso, incide a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso, as rés não demonstram a adoção de procedimento apto a afastar a falha do serviço. A mera afirmação de que houve inserção de dados pessoais, aceite de termos de uso ou etapas digitais de validação não basta para comprovar a regularidade da contratação, sobretudo diante da condição de interditado do autor.

Com efeito, cabia às instituições financeiras demonstrar, de forma robusta, a autenticidade da manifestação de vontade e a regularidade da abertura da conta, o que não ocorreu.

A existência de conta aberta em nome de pessoa incapaz, sem anuência de sua curadora, evidencia defeito na prestação do serviço, ao passo que, embora não se comprove movimentação financeira expressiva, negativação ou contratação de dívida, a própria abertura indevida de conta bancária em nome de consumidor interditado configura violação relevante à segurança, à dignidade e à tranquilidade do consumidor, além de expô-lo a risco de responsabilização por atos de terceiros.

O dano moral, portanto, nasce da indevida inserção do consumidor vulnerável no sistema bancário, sem manifestação válida de vontade e sem autorização de sua representante legal.

A abertura

fraud
ulenta de conta bancária em nome do consumidor, quando acompanhada de movimentações financeiras por terceiros, configura dano moral, ainda que inexistam cobrança ou negativação, pois expõe indevidamente a identidade financeira da vítima e ultrapassa o mero aborrecimento (TJMT, Apelação Cível n. 1004420-51.2025.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel
atora
Des
embargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, j
ulgado
em
29
/04/2026).

Portanto, a
situação
experimentada nos autos
extrapola dissabor cotidiano, pois atinge a esfera da personalidade e impõe insegurança jurídica e patrimonial a pessoa em condição de especial proteção.

A sentença também aplicou corretamente os critérios de proporcionalidade e razoabilidade ao fixar a indenização em R$5.000,00, posto que o valor atende à dupla finalidade da reparação civil: compensar o abalo suportado e desestimular a repetição da conduta, sem representar enriquecimento indevido, além de se mostrar moderado diante da gravidade da falha, da vulnerabilidade do consumidor e da capacidade econômica das instituições financeiras.

Em resumo, a sentença analisou adequadamente a relação de consumo, a falha na prestação do serviço, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, a inaplicabilidade das excludentes invocadas e a configuração do dano moral, não havendo motivos para reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
BANCO INTER S. A.
,
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S. A.
e
HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S. A.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026